Tribunal: TJMT
Processo: 0018142-41.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018142-41.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE SCHIAVON BREDA - CPF: 016.990.848-82 (APELADO), CARMELI SCHIAVON - CPF: 068.662.318-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IRRELEVÂNCIA – VERBA DEVIDA AO PATRONO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MINORAÇÃO DO PATAMAR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PPROVIDO.

Ainda que ocorra o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, a verba honorária é devida ao causídico, à luz do que preconiza o princípio da causalidade.

O patamar de fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que é regulado no artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal (no 15025-42.2015.8.11.0003 – código no 801614) promovida contra
Maria José Schiavon Breda
, acolheu a preliminar aventada, a reconhecer a ilegitimidade da Embargante, ora Apelada, a figurar no polo passivo da Execução Fiscal, e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Embargado, ora Recorrente, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC.

O Apelante interpõe o presente recurso, a sustentar que não deve ser condenado no pagamento dos honorários advocatícios, eis que reconheceu a ilegitimidade da Recorrida, e a excluiu da Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação de execução.

Destarte, com base no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, pugna pelo afastamento da mencionada condenação.

Subsidiariamente, sustenta que o patamar fixado é exorbitante, e, no caso de sua manutenção, acarretará o enriquecimento ilícito do patrono da Embargante, eis que a atuação do referido foi mínima, eis que o Estado de Mato Grosso sequer apresentou impugnação aos embargos opostos.

Dessa forma, pugna pela fixação da verba honorária em um valor entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), eis que a minoração do
quantum
é medida certa.

O Apelado apresenta contrarrazões no ID no 2250889, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente..

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020